Tribunal: CARF
Processo: 12452.720116/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 25/06/2010 a 15/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS.
A juntada do laudo técnico aos autos e a possibilidade de impugná-lo afastam qualquer nulidade por violação ao contraditório ou à ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DATA DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Tratando-se de revisão aduaneira, o termo inicial para a constituição do crédito tributário é a data do registro da declaração de importação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. ÓLEO MINERAL DESTINADO A USO COMO ADJUVANTE EM PREPARAÇÕES FUNGICIDAS. CÓDIGO NCM 2710.19.99.
Produto cuja composição e uso não correspondem à definição técnica e legal de óleo lubrificante, sendo destinado a aplicações agrícolas como adjuvante em preparações fungicidas se enquadra no código NCM 2710.19.99, conforme laudo técnico e Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PENALIDADES. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Constatada a ocorrência da infração prevista em lei, impõe-se a aplicação da penalidade correspondente, observando-se os princípios da legalidade e da tipicidade estrita. A alegação de ausência de prejuízo ou de boa-fé do contribuinte não afasta a exigibilidade da multa regulamentar quando o tipo infracional é de natureza objetiva.
MULTA. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO PARA EMISSÃO.
A multa por infração administrativa ao controle das importações, decorrente de falta de Licença de Importação, não se aplica nos casos em que o tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria não implique a efetiva emissão de Licença de Importação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12452.720116/2015-14
ACÓRDÃO
3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 25/06/2010 a 15/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE
LAUDO
TÉCNICO.
INOCORRÊNCIA.
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS.
A juntada do laudo técnico aos autos e a possibilidade de impugná-lo
afastam qualquer nulidade por violação ao contraditório ou à ampla
defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DATA DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO.
Tratando-se de revisão aduaneira, o termo inicial para a constituição do
crédito tributário é a data do registro da declaração de importação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. ÓLEO MINERAL DESTINADO A
USO COMO ADJUVANTE EM PREPARAÇÕES FUNGICIDAS. CÓDIGO NCM
2710.19.99.
Produto cuja composição e uso não correspondem à definição técnica e
legal de óleo lubrificante, sendo destinado a aplicações agrícolas como
adjuvante em preparações fungicidas se enquadra no código NCM
2710.19.99, conforme laudo técnico e Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PENALIDADES.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Constatada a ocorrência da infração prevista em lei, impõe-se a aplicação
da penalidade correspondente, observando-se os princípios da legalidade e
da tipicidade estrita. A alegação de ausência de prejuízo ou de boa-fé do
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
2
contribuinte não afasta a exigibilidade da multa regulamentar quando o
tipo infracional é de natureza objetiva.
MULTA. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO
PARA EMISSÃO.
A multa por infração administrativa ao controle das importações,
decorrente de falta de Licença de Importação, não se aplica nos casos em
que o tratamento administrativo de licenciamento previsto para a
mercadoria não implique a efetiva emissão de Licença de Importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar a multa de 30% por
falta de Licença de Importação (LI).

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Leonardo
Correia Lima Macedo e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-012.679
exarado pela 11a Turma da DRJ/09, em sessão de 15/09/2022, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/93, lavrado em 26/05/2015, é relativo à multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), assim como pelas
diferenças no recolhimento dos tributos e derivou da incorreção na classificação fiscal de
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
3
mercadorias importadas, resultando em crédito tributário apurado de R$ 729.828,72, conforme
demonstra o quadro abaixo:

Tributo
Juros de Mora
Multa
TOTAL
IPI
R$ 119.568,71
R$ 49.072,47
R$ 89.676,53
R$ 258.317,71
PIS Importação
R$ 477,43
R$ 195,79
R$ 358,12
R$ 1.031,34
Cofins - Importação
R$ 2.198,30
R$ 902,02
R$ 1.648,77 R$ 4.749,09
Multa Isolada
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 465.730,58 R$ 465.730,58
TOTAL
R$ 122.244,44
R$ 50.170,28
R$
557.414,00
R$ 729.828,72

A Autoridade Aduaneira informa, na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração), que a autuação teve origem na identificação de erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas através das 34 Declarações de Importação listadas às fls 06/07.
O importador submeteu a despacho óleo lubrificante sem aditivo, nome comercial
Banole HV”, classificando a mercadoria na Tarifa Externa Comum no código NCM 2710.19.31.
Posição esta destinada para “Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação;
matérias betuminosas; ceras minerais - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto
óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo,
como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos; resíduos de óleos - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos
brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham,
como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos: - Outros - Óleos
lubrificantes - Sem aditivos”
. À época dos fatos, este código previa as seguintes alíquotas:
- 0% para Imposto de Importação - II;
- 0% para Produtos Industrializados - IPI;
- 9,65% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 2,10% para o Programa de Integração Social - PIS.

Ocorre que a autoridade aduaneira, após submeter a mercadoria a análise
considerou que a mercadoria deveria ter sido classificada no código NCM 2710.19.99, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal. Posição está destinada para “Combustíveis minerais, óleos
minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais - Óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
4
compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso,
de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos - Óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas
noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de
óleos: - Outros - Outros - Outros”, cujas alíquotas eram as seguintes:
- 0% para Imposto de Importação - II;
- 5,20% para Produtos Industrializados - IPI;
- 9,65% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 2,10% para o Programa de Integração Social - PIS.

Por este motivo, a mercadoria foi reclassificada e foram lavrados os Autos de
Infração do presente processo, para exigência da multa por erro de classificação e das diferenças
de tributos incidentes.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 237/257) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- Nulidade do Lançamento Fiscal: em razão de o Laudo Pericial ter indicado
expressamente código NCM, violando a vedação do art. 31, §1o, da IN RFB 1.020/2010 (atual art.
32, §1o, da IN RFB 1.800/2018). Ademais, argumenta que haveria ausência de fundamentação
técnica e aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGI) para justificar o enquadramento no
NCM 2710.19.99. Defende ter também ocorrido cerceamento de sua defesa pela não intimação
prévia para manifestação sobre o laudo nem possibilidade de contraprova dentro do prazo
regulamentar (IN RFB 1.063/2010);
- Erro na Reclassificação Fiscal: uma vez que o produto “BANOLE HV” é óleo
lubrificante sem aditivos teria sido classificado corretamente no NCM 2710.19.31, utilizado no
processo de laminação de alumínio. Defende que o Laudo não teria avaliado propriedade
lubrificante do produto; relatórios técnicos independentes (SENAI-SP e outros) confirmariam
características de lubrificante, além da aplicação correta das RGIs 1 e 6 e da RGC-1, a qual
conduziria ao enquadramento como óleo lubrificante sem aditivos, e não em posição residual
“outros óleos” (2710.19.99);
- Inaplicabilidade das multas: a multa de 30% por falta de licença de importação
seria indevida, pois o produto estaria dispensado de licenciamento (Resolução ANP no 22/2014,
Anexo IX). A multa de 1% por erro de classificação também não seria aplicável, pois as Declarações
de Importação continham todas as informações exigidas e o produto estava corretamente descrito
e as multas aplicadas (30% e 1%) teriam caráter confiscatório, superando 200% do valor do IPI
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
5
supostamente devido, violando princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco (art. 150, IV, CF).
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando o crédito tributário. Alternativamente, requer o afastamento ou redução da
multa de 30% e a produção de novo Laudo para desempate.
Em 15/09/2022, a 11a turma da DRJ/09 proferiu o Acórdão no 109-012.679 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, em 26/10/2022, através do Recurso
Voluntário de fls 318/338, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na
Impugnação, acrescentando os seguintes tópicos:
- Decadência: Sustenta que houve decadência do direito de a Receita Federal
efetuar o lançamento, com base no art. 150, §4o, do CTN, em razão de o fato gerador ter ocorrido
há mais de cinco anos antes da constituição do crédito tributário;
- Necessidade de Aplicação do Tema 1.093 do STJ: Invoca a tese firmada pelo STJ
no Tema 1.093, segundo a qual a multa punitiva não pode superar 100% do tributo devido,
reiterando que a multa aplicada possui caráter confiscatório;
- Erro Procedimental na Lavratura do Auto de Infração: Argumenta que houve
afronta ao art. 142 do CTN, pois o lançamento não teria observado todos os elementos
obrigatórios, especialmente na motivação técnica do enquadramento fiscal.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo administrativo fiscal decorre de Auto de Infração lavrado pela
Receita Federal do Brasil em razão da reclassificação fiscal de mercadorias importadas pela
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
6
contribuinte, especificamente o produto denominado “BANOLE HV”. No entendimento da
fiscalização, o item deveria ser enquadrado no código NCM 2710.19.99 (“outros óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos”), e não no NCM 2710.19.31 (“óleos lubrificantes sem
aditivos”), como declarado pelo importador. A alteração de classificação resultou na exigência de
diferença de IPI e na aplicação de multas, incluindo 30% por suposta falta de licença de
importação e 1% por erro de classificação.
A empresa apresentou impugnação, arguindo nulidade do lançamento por violação
a dispositivos regulamentares, ausência de fundamentação técnica adequada e cerceamento de
defesa em razão da não oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial antes da
constituição do crédito tributário. No mérito, defendeu a correção da classificação adotada nas
declarações de importação, sustentando que o produto é um óleo lubrificante sem aditivos,
utilizado no processo de laminação de alumínio, o que estaria comprovado por laudos técnicos
independentes. Também contestou a legalidade e a proporcionalidade das multas aplicadas,
alegando inclusive caráter confiscatório. Interposto Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os
argumentos anteriores e introduziu novas teses, como a decadência do direito de lançar, a
aplicação do Tema 1.093 do STJ para limitação das multas e invocou de precedentes
administrativos do CARF que reconheceriam a classificação de produtos similares no NCM
2710.19.31.
A lide, portanto, centra-se na definição correta da classificação fiscal do produto,
na validade dos procedimentos adotados pela fiscalização e na legalidade das penalidades
impostas.

Das Preliminares de Nulidade
Do Lançamento
A defesa sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento fiscal sob o
argumento de que o laudo pericial indicou expressamente o código NCM a ser adotado, em
afronta ao disposto no art. 31, §1o, da IN RFB no 1.020/2010 (atualmente art. 32, §1o, da IN RFB no
1.800/2018). Tal dispositivo veda que o órgão técnico responsável pela análise proceda à indicação
direta da classificação fiscal, limitando-se a fornecer elementos e características do produto para
subsidiar a decisão da autoridade competente. Para a recorrente, essa conduta caracterizaria vício
formal insanável, pois extrapolaria os limites normativos da atuação pericial e comprometeria a
validade do ato administrativo.
Além disso, alega que o laudo não teria apresentado fundamentação técnica
suficiente para sustentar a reclassificação, deixando de aplicar de forma expressa e motivada as
Regras Gerais de Interpretação (RGI) e a Regra Geral Complementar pertinentes. Segundo a
defesa, a ausência dessa motivação inviabiliza a compreensão dos critérios utilizados pela
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
7
fiscalização, impedindo a plena verificação da correção do enquadramento proposto. Tal
deficiência, por si só, configuraria violação ao dever de motivação dos atos administrativos,
previsto no art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, e aos requisitos do art. 142 do CTN, impondo a
nulidade do lançamento.

A presente preliminar de nulidade, que questiona o auto de infração por suposto
erro no laudo pericial, deve ser rejeitada.
O posicionamento adotado no laudo técnico, embora sirva como um elemento
auxiliar para a fiscalização, não vincula a Autoridade Fiscal. A função do laudo de análise é
meramente auxiliar na apuração dos fatos, servindo como base técnica para as conclusões da
fiscalização. A decisão final sobre a classificação fiscal da mercadoria é de competência da
autoridade administrativa, que tem o dever de rever de ofício o lançamento quando se comprove
erro ou omissão em qualquer elemento obrigatório, como a classificação fiscal. Ademais,
contrariamente ao alegado pela parte, o Laudo não indica a classificação a ser adotada,
limitando-se a responder os questionamentos propostos pela Autoridade Fiscal. A simples menção
da expressão “outro óleo de petróleo” não é suficiente para caracterização de indicação de
classificação fiscal da mercadoria, mas ainda que isto tivesse ocorrido, tal fato não comprometeria
a validade do lançamento, em razão da liberdade da Autoridade Fiscal para interpretar as
informações trazidas pelo Laudo.
A correção da classificação fiscal feita pela fiscalização, mesmo baseada no laudo,
não configura uma alteração de critério jurídico, mas sim o pleno exercício do procedimento de
revisão aduaneira, que está previsto em lei. A fiscalização tem a prerrogativa legal de reexaminar
a exatidão das informações prestadas pelo importador, e a identificação do produto por meio de
laudo técnico, divergindo da descrição inicial do contribuinte, apenas reforça a inexistência de
uma mudança de critério jurídico por parte da autoridade. O desembaraço aduaneiro não
representa uma homologação do lançamento para fins de classificação fiscal , de modo que a
Administração Pública tem o dever de rever de ofício a classificação fiscal caso se comprove erro
ou omissão em elemento obrigatório. O lançamento fiscal decorrente dessa correção é um dever
legal da autoridade, e não uma violação de qualquer princípio. O procedimento de revisão
aduaneira, previsto em lei, como o art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, e o art. 638 do Decreto
no 6.759, de 2009 , autoriza a Fazenda a reexaminar a exatidão das informações prestadas pelo
importador no prazo de cinco anos. A reclassificação fiscal, mesmo que baseada em um laudo
técnico, não configura uma alteração de critério jurídico, mas sim a retificação de um erro de
fato, o que encontra pleno respaldo no art. 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
A identificação da mercadoria por laudo técnico que diverge da descrição original
do contribuinte reforça a inexistência de uma mudança de critério jurídico. Considera-se,
portanto, improcedente a preliminar de nulidade do Auto de Infração, devendo a autuação
permanecer mantida.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
8

Do Exercício da Defesa
A Recorrente traz também à discussão, em nível de preliminar, questão relativa ao
cerceamento do direito de defesa, vez que, dentro da ótica que apresenta, não lhe teria sido
oportunizado manifestar-se sobre o laudo técnico elaborado pela Receita Federal antes da
constituição do crédito tributário.
Sustenta que a legislação aplicável ao caso, em especial a IN RFB no 1.063/2010,
asseguraria ao contribuinte o direito de apresentar contraprova no prazo regulamentar após a
ciência do laudo, procedimento que não teria sido observado no caso. Afirma que a intimação
para manifestação seria etapa indispensável para garantir a ampla defesa e o contraditório, de
modo que sua supressão macularia todo o procedimento fiscal.
Argumenta, ainda, que a falta dessa intimação prévia teria impedido a apresentação
de elementos técnicos aptos a contestar a conclusão da perícia oficial, privando a contribuinte de
exercer plenamente o direito de defesa. Destaca que, caso tivesse sido oportunizada a
contraprova, poderia ter juntado laudos e pareceres técnicos capazes de influenciar a decisão da
fiscalização quanto à classificação fiscal do produto. Assim, defende que o vício é insanável e
conduz à nulidade do lançamento, por violação direta aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A alegação não merece prosperar.
A decisão recorrida descreveu, de forma clara e fundamentada, a conclusão
acerca da correta classificação fiscal das mercadorias, reproduzindo inclusive o conteúdo
essencial do laudo técnico e integrando-o à análise da matéria. O julgador de primeira instância,
conquanto não tenha feito referência nominal a todos os trechos e argumentos constantes do
laudo, expôs as razões pelas quais acolheu a conclusão nele contida, relacionando-a com o
enquadramento jurídico da operação e com as disposições normativas aplicáveis. No âmbito do
processo administrativo fiscal, inexiste obrigação de o julgador responder de maneira
individualizada a cada argumento ou documento juntado pelas partes, bastando que a
fundamentação demonstre, de forma coerente e lógica, o encadeamento das razões de decidir,
conforme reiterada jurisprudência do CARF e entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no RMS 41.260/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/5/2014).
Cumpre observar que o Laudo Técnico em questão foi devidamente juntado aos
autos, com ciência inequívoca da Recorrente, que pôde exercer amplamente o contraditório,
manifestando-se sobre seu conteúdo e apresentando os fundamentos técnicos e jurídicos que
entendeu pertinentes.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
9
Cabe mencionar que quando da coleta das amostras, em agosto de 2010, a parte
esteve presente (fl. 106) havendo total liberdade para que a contraprova fosse efetivada, caso
fosse de seu interesse. Da mesma forma, foi dada ciência a parte a respeito do resultado do Laudo
em 25/05/2011, conforme demonstra o carimbo do recibo (fl. 107). Assim foram dadas
oportunidade em todos as etapas do processo para que a empresa pudesse exercer amplamente
seu direito de defesa. Ademais, a decisão de primeira instância apreciou a totalidade do conjunto
probatório, de forma global, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão relevante.
Ainda que o contribuinte alegue ausência de oportunidade para contraprova, verifica-se dos autos
que foi notificado do resultado da perícia em 25/05/2011, de modo que o prazo regulamentar de
90 dias para apresentação de contraprova (art. 4o, §5o, IN RFB no 1.063/2010) poderia ter sido
utilizado, o que não ocorreu.
Não se verifica, portanto, violação ao devido processo legal, nem tampouco
restrição ao exercício da ampla defesa. O mero inconformismo da Recorrente com a valoração da
prova não se confunde com a inexistência de motivação ou com cerceamento de defesa.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da Decadência
A defesa sustenta que ocorreu decadência do direito de a Receita Federal efetuar o
lançamento, com base no art. 150, §4o, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação. Argumenta que as operações de importação ocorreram entre 25/06/2010 e
15/06/2011, enquanto a constituição definitiva do crédito tributário somente teria se dado com a
lavratura do Auto de Infração em 22/12/2016. Assim, considerando o prazo decadencial de cinco
anos, a autoridade fiscal teria perdido o direito de lançar, pois todas as datas de ocorrência do fato
gerador se situam além do limite temporal previsto em lei.
Ressalta que não houve dolo, fraude ou simulação que autorizasse a aplicação do
prazo previsto no art. 173, I, do CTN, razão pela qual o marco inicial para contagem da decadência
deve ser a data da ocorrência de cada fato gerador. Dessa forma, o prazo de cinco anos previsto
no art. 150, §4o, do CTN já estaria esgotado para todas as importações questionadas, tornando
nulo o lançamento por ter sido constituído fora do prazo legal.
A Recorrente suscita, portanto, a extinção do crédito tributário sob o argumento de
que, entre a data dos fatos geradores e a constituição do crédito tributário, teria transcorrido o
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional – CTN.
No caso concreto, os fatos geradores referem-se a operações de importação
realizadas entre 25/06/2010 e 15/06/2011, cujas Declarações de Importação (DI) foram
registradas dentro desse intervalo. O auto de infração foi efetivamente lavrado em 27/05/2015 (fl.
03) diversamente do argumentado pela defesa, e a constituição do crédito tributário ocorreu
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
10
nesta mesma data, mediante lançamento de ofício decorrente de procedimento de revisão
aduaneira.
Cumpre observar que, para os tributos incidentes na importação – Imposto de
Importação (II), IPI-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação –, ainda que sejam
formalmente tributos sujeitos a lançamento por homologação, no contexto do despacho
aduaneiro não há pagamento antecipado sujeito a posterior homologação, mas lançamento
efetuado pela própria autoridade aduaneira no momento do desembaraço ou, posteriormente,
mediante revisão aduaneira (art. 638 do Decreto no 6.759, de 2009). Nesta hipótese, aplica-se o art. 54
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, estabelece
que a revisão aduaneira pode ser realizada no prazo de cinco anos contados do registro da DI,
para apurar a regularidade do pagamento dos tributos e a exatidão das informações prestadas
pelo importador.
Considerando que no caso em análise a DI mais antiga foi registrada em
25/06/2010, o prazo decadencial expiraria apenas em 25/06/2015, e, para a DI mais recente
(registrada em 15/06/2011), o prazo seria até 15/06/2016. Como o lançamento foi efetuado em
27/05/2015, vê-se que todas as exigências foram constituídas dentro do prazo legal.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 560.626/RS
(Tema 118 da repercussão geral), firmou entendimento de que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação em que não há antecipação de pagamento, aplica-se a regra do
art. 173, I, do CTN. No caso, ademais, a legislação aduaneira prevê prazo específico contado do
registro da DI, o qual foi devidamente observado pela fiscalização.
Portanto, não há que se falar em decadência no presente processo, devendo,
assim, ser rejeitada a preliminar arguida pela parte a este respeito

Do Mérito
Da Classificação Fiscal das Mercadorias
O recurso voluntário contesta a classificação fiscal adotada pela autoridade
aduaneira e pede que seja reconhecida a correção do código NCM por ele utilizado na importação
das mercadorias. No presente caso, o impugnante pleiteia a classificação do produto importado
no código NCM 2710.19.31 - óleos lubrificantes sem aditivos — e a fiscalização pretende o código
NCM 2710.19.99 — outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos.
A defesa sustenta que o produto “BANOLE HV” teria corretamente classificado nas
Declarações de Importação no código NCM 2710.19.31, correspondente a óleos lubrificantes sem
aditivos, sendo essa a descrição compatível com suas características e finalidade. Afirma que o
produto é utilizado no processo de laminação de chapas de alumínio, atuando como lubrificante
para reduzir atrito e desgaste, não se enquadrando como “outros óleos” na subposição
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
11
2710.19.99, como entendeu a fiscalização. Ressalta que a classificação declarada foi adotada com
base nas especificações técnicas fornecidas pelo fabricante e em laudos laboratoriais que
identificam as propriedades lubrificantes do item.
Argumenta que o laudo pericial que embasou a reclassificação, não teria examinado
adequadamente a função lubrificante do produto e tampouco apresentado motivação técnica
suficiente para justificar a adoção do NCM 2710.19.99. Segundo a defesa, a autoridade fiscal não
teria aplicado corretamente as Regras Gerais de Interpretação (RGI), especialmente as RGIs 1 e 6,
nem a Regra Geral Complementar 1, que orientam a classificação com base na natureza e na
função principal da mercadoria. Aponta, ainda, que a posição 2710.19.99 tem caráter residual e só
deveria ser utilizada quando não houver classificação mais específica, o que não seria o caso.
Como reforço, apresenta laudos emitidos por instituições independentes, como o
SENAI-SP, os quais atestam que as mercadorias importadas tratar-se-iam de óleo lubrificante sem
aditivos. Assim, defende a manutenção da classificação fiscal originalmente informada, com o
consequente afastamento da exigência tributária e das penalidades decorrentes da reclassificação
promovida pela fiscalização.

Trata-se de discussão a respeito da correta classificação fiscal do produto “Banole
HV”, um óleo mineral agrícola da TotalEnergies, usado como adjuvante fungicida principalmente
no controle da cercosporiose em bananas. Ele é um óleo mineral parafínico que fortalece a
cutícula das folhas, ajudando a reduzir infecções por patógenos.

O laudo oficial elaborado por L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade (fls 107/108) assevera que o produto examinado não apresenta características físico-
químicas que permitam classificá-lo como lubrificante. Pelo contrário, trata-se de óleo mineral
processado para emprego agrícola, destinado a facilitar a aplicação e a eficácia de defensivos, o
que descaracteriza sua função como lubrificante industrial ou automotivo. Abaixo reproduz-se os
quesitos elaborados pela Autoridade e as respostas produzidas pelo técnico:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
12

De acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGIs 1 e
6), a classificação fiscal deve considerar, em primeiro lugar, os textos das posições e subposições
da NCM, assim como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
O item 2710.19.31 refere-se especificamente a óleos lubrificantes sem aditivos,
preparados e destinados a lubrificação. A aplicação agrícola, como no presente caso, é elemento
suficiente para afastar o enquadramento pretendido.
V -Produtos minerais
27 -Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação; matérias
betuminosas; ceras minerais
2710 -Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como
constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos;
resíduos de óleos
2710.1 -Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e
preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como
constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos,
exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos:
2710.19 -Outros
2710.19.1 – Querosenes
2710.19.2 – Outros óleos combustíveis
2710.19.3 - Óleos lubrificantes
2710.19.31 - Sem aditivos
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
13

Por sua vez, a posição 2710.19.99 abrange “outros” óleos minerais não
especificados nas subposições anteriores, contemplando produtos que, embora tenham origem
mineral semelhante, possuam finalidade diversa daquela prevista para lubrificantes. O
enquadramento na subposição residual é medida que se impõe quando a mercadoria não atende
à descrição específica de nenhuma outra subposição.
2710.19.9 – Outros
2710.19.91 – Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina)
2710.19.92 – Líquidos para transmissões hidráulicas
2710.19.93 – Óleos para isolamento elétrico
2710.19.99 - Outros

As NESH para a posição 2710 indicam que óleos lubrificantes devem ter, como
função primária, a lubrificação, característica ausente no produto examinado. Também ressaltam
que produtos com aplicação diversa, ainda que compostos por óleos minerais, devem ser
classificados nas subposições residuais da própria posição 2710.
A decisão recorrida, ao adotar a reclassificação para o código 2710.19.99, observou
integralmente as RGIs e as NESH pertinentes que confirmam a necessidade de enquadramento
residual quando a mercadoria não se enquadra na descrição de subposição específica.
O código 2710.19.99 integra a subposição “outros óleos minerais” dentro da
posição 27.10, abrangendo os produtos que, embora resultantes de óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos, não se enquadram em nenhuma das descrições específicas constantes das
subposições anteriores, conforme preveem as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI/SH 1 e 6) e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Trata-se, portanto, de uma classificação residual, aplicável apenas quando, após a
análise da composição, das características físico-químicas e da finalidade do produto, se verifica a
impossibilidade de enquadramento em subposição mais específica. No caso concreto, o laudo
técnico oficial apontou que o produto importado não possui função primária de lubrificação,
destinando-se a uso agrícola como adjuvante em preparações fungicidas, o que afasta seu
enquadramento no código 2710.19.31 (“óleos lubrificantes, sem aditivos”).
A aplicação da subposição residual 2710.19.99, portanto, decorre diretamente da
ausência de correspondência do produto com as descrições específicas previstas para óleos
lubrificantes ou outros óleos com destinação determinada, estando em estrita conformidade com
o método classificatório previsto nas RGIs e com a jurisprudência administrativa consolidada no
CARF.
Nos termos da RGI 1, considera-se o texto da posição 2710. Já a RGI 6 impõe a
leitura das subposições. O item 2710.19.31 exige finalidade de óleo lubrificante, o que não se
comprova no caso do Banole HV, destinado a uso agrícola como adjuvante fungicida. As NESH para
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
14
a posição 2710 indicam que lubrificantes devem ter função primária de reduzir atrito em
máquinas, o que não corresponde à finalidade do Banole HV. Por essa razão, aplica-se a
subposição residual 2710.19.99.
A argumentação da Recorrente no sentido de que a classificação original não
demandaria Licença de Importação não tem o condão de alterar o enquadramento tarifário. A
definição da NCM é ato técnico-jurídico que se pauta na natureza, composição e uso do produto,
não nos efeitos administrativos ou fiscais que dela decorram.
Portanto, a reclassificação operada pela fiscalização é tecnicamente correta, e não
há elementos probatórios nos autos que demonstrem que o produto possua as características
necessárias para permanecer na classificação pretendida pela Recorrente.
Diante de tais elementos, conclui-se que a classificação fiscal correta do produto
importado é a NCM 2710.19.99, sujeita às alíquotas e exigências correspondentes, devendo ser
mantido o lançamento efetuado.

Da Licença de Importação e das Penalidades Aplicadas
A defesa argumenta que a imposição de multa por ausência de Licença de
Importação (LI) deve ser afastada tendo em vista que haveria uma descrição completa e correta
do produto. Segundo seu entendimento, se todos os elementos necessários para a identificação e
enquadramento tarifário do produto estiverem presentes, a ausência da LI não representaria um
prejuízo à fiscalização ou à correta classificação fiscal da mercadoria. O foco principal é que a
clareza e precisão da informação sobre o produto são mais relevantes do que a formalidade da LI
em si, desde que não haja intenção dolosa.
Ademais, a defesa menciona as excludentes previstas no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 12/97, que afastariam a multa de 30% sobre o valor aduaneiro. As duas
condições para essa exclusão são: (i) a descrição correta do produto, com todos os elementos
necessários para sua identificação e enquadramento tarifário, e (ii) a ausência de dolo ou má-fé
por parte do contribuinte. A defesa defende que cumpriu ambos os requisitos, já que a descrição
do produto nunca teria sido questionada pela Autoridade Fiscal e a boa-fé da empresa teria sido
demonstrada pelo pagamento parcial dos tributos lançados. A infração seria de natureza
puramente formal, não gerando prejuízo efetivo para a fiscalização. A defesa sustenta que a
descrição completa e correta do produto, com todos os elementos necessários para sua
identificação e enquadramento tarifário, cumpre o papel da LI e demonstra a boa-fé do
contribuinte. Em essência, busca-se descaracterizar a infração com base na ausência de dano e
na boa-fé do importador, privilegiando a substância sobre a forma.
No que diz respeito as alegações da defesa em relação à penalidade imposta em
função da ausência de licença de Importação cabe mencionar que a despeito de as mesmas não
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
15
estarem amparadas nas características do caso concreto, sua análise mostra-se dispensável. Isto
porque a fiscalização deixou de instruir o processo com demonstrações ou comprovações de que
para o novo código NCM provindo de sua reclassificado (NCM 2710.19.99) o tratamento
administrativo exigisse Licenciamento de Importação não automático. Lembrando que de
acordo com o previsto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1971:
“A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela
Lei n° 11.941. de 2009)”.

Nos termos do § 1o do art. 6o3 do Decreto no 660, de 25 de setembro de 1992, que
instituiu o Sistema Integrado do Comércio Exterior (Siscomex) – Módulo Importação, a Guia de
Importação (GI) foi substituída pela Licença de Importação (LI), passando a ser este o novo
documento base, para fins de controle administrativo das operações de importação.
A Portaria SECEX no 17/2003, vigente à época, estabeleceu que seriam três as
categorias de licenciamento: automático, não automático e dispensado, conforme disposto a
partir do seu artigo 6o:
“Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as
seguintes modalidades:
I. importações dispensadas de Licenciamento;
II. importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III. importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.

Art. 7o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Parágrafo único. Estão relacionadas a seguir as importações dispensadas de
licenciamento:
I. sob os regimes de entrepostos aduaneiro e industrial;
II. sob o regime de admissão temporária, inclusive de bens amparados pelo
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural -
Repetro;
III. sob os regimes aduaneiros especiais nas modalidades de loja franca, depósito
afiançado, depósito franco e depósito especial alfandegado;
IV. de partes, peças e demais componentes aeronáuticos voltados à manutenção
de aeronaves, novos ou recondicionados, de interesse de empresas autorizadas
pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) – Cotac;
V. com redução da alíquota de imposto de importação decorrente da aplicação de
“extarifário” (Resolução no 8, de 23 de março de 2001, da Câmara de Comércio
Exterior - Camex);

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
16
Seção II Do Licenciamento Automático
Art. 8o Estão sujeitas a Licenciamento Automático as seguintes importações:
I. de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex, também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic;
II. as efetuadas nas situações abaixo relacionadas: a) ao amparo do regime
aduaneiro especial de “drawback”

Seção III Do Licenciamento Não Automático
Art. 9o Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as seguintes importações:
I. de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex e também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic; onde estão indicados os órgãos
responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
II. as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
a) sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária;
b) ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre
Comércio;
c) sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq;
d) sujeitas ao exame de similaridade;
e) de material usado;
f) originárias de países com restrições constantes de Resoluções da ONU;
g) sem cobertura cambial nos casos previstos nesta Portaria

Em regra, portanto, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento,
devendo ser providenciado tão-somente o registro da Declaração de Importação – DI no Siscomex.
Já aquelas sujeitas ao licenciamento automático ou não automático estariam sujeitas à tratamento
administrativo no Siscomex, conforme o produto ou situações específicas relacionadas na portaria
Secex.
No entanto, compulsando os autos, não há qualquer elemento ou informação
confirmando que os mencionados produtos, classificados nos novos códigos tarifários, estivessem
sujeitos, na data do início do despacho aduaneiro, a condições ou procedimentos especiais, ou
sujeito a licenciamento não automático, circunstância que exigiria controle administrativo e
emissão de LI, previamente ao embarque no exterior. Ou seja, para autoridade fiscal, o simples
erro de classificação fiscal foi considerado suficiente para fins de exigência de novo licenciamento
independentemente da modalidade de licenciamento a que estavam submetidos os produtos em
questão.
No mesmo sentido é a decisão da 3a Turma da CSRF, no acórdão 9303-013.945,
conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12452.720116/2015-14
17
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de importação
para as importações objeto da autuação, não há que se falar em incidência de multa pela
inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da
infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta
impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.”

Entende-se, portanto, que inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez
que não demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas teriam a necessidade de
obtenção de Licenças de Importação (LI). Consequentemente, voto pela exoneração do Crédito
Tributário relativo à esta multa lançada de 30% do valor da mercadoria.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar a multa de 30% por
falta de Licença de Importação, mantendo as demais infrações e penalidades.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 386
DF CARF MF
Original